Tribunal: TJES
Processo: 5014709-53.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014709-53.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOYCE SILVA SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014709-53.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOYCE SILVA SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
ORDEM
PARCIALMENTE

CONCEDIDA
.

1.

A
jurisprudência é cada vez mais determinante no sentido de conceder a prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 (doze) anos, quando preenchidos os requisitos dispostos no art. 318-A, do Código de Processo Penal

2. “
os benefícios de se permitir a mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados necessários, sobrepõe-se à necessidade de segregação da genitora, tendo em vista que a conduta em tese por ela perpetrada, qual seja, tráfico de drogas, não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, preenchendo portanto os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
”.

(AgRg no HC n. 832.242/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

3.
Habeas
Corpus
parcialmente
concedido,
substituindo a prisão preventiva por
prisão domiciliar,
com monitoramento eletrônico
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014709-53.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOYCE SILVA SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOYCE SILVA SANTOS
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE PLANTÃO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, nos autos do Processo nº
0008345-45.2023.8.08.0035
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Argumenta o impetrante que a paciente possui filha menor de 12 (doze) anos de idade.

Deste modo, requer a conversão da prisão preventiva em domiciliar, ante a hipótese prevista no art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal.

Decisão proferida pelo Em. Desembargador Helimar Pinto deferindo o pedido liminar (ID 6865467).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 7050370), opinando para que seja denegada a ordem, retificando-se os termos da liminar.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu o pedido liminar, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Explico.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Assim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que para a decretação da prisão preventiva, necessário prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), e necessário para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
).

No dia 05/12/2023, policiais militares em patrulhamento preventivo na Rua Januário, Bairro Alecrim, próximo do Beco do Alemão, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, observaram a paciente alertar para terceiros que a viatura policial se aproximava, proferindo os dizeres
“
vai vendo, vai vendo
”.

Ao entrarem no Beco do Alemão, os policiais visualizaram dois indivíduos se evadindo, passando por dentro de um terreno com uma antiga residência abandonada, dispensando uma sacola, a qual continha em seu interior 37 (trinta e sete) buchas de maconha, 190 (cento e noventa) pinos de cocaína e 105 (cento e cinco) pedras de crack.

No momento em que a guarnição policial estava deixando o local, a paciente começou a se exaltar, desferindo palavras de baixo calão aos policiais. Ao procederem à abordagem pessoal na paciente, foram encontrados em seu
short
01 (uma) bucha grande de maconha e 06 (seis) pinos de cocaína, além de um rádio comunicador. Em razão do fato, fora presa em flagrante e encaminhada à autoridade policial.

Pois bem. Diante dos documentos juntados pela impetrante, observo que a paciente é
mãe
de um
menor de 02 (dois) anos de idade
(ID 6847624).

No caso vertente, não se discute a existência de
prova da materialidade do crime
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Também não se questiona a existência de
perigo do estado de liberdade
da paciente, que, em audiência de custódia (Id. 6847621), foi fundamentado na garantia da ordem pública, eis que as circunstâncias do delito demonstram a periculosidade em concreto da conduta e necessidade de resguardar a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva.

Ademais, não desconheço que em consulta ao INFOPEN e ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça há a informação de que a paciente foi presa na data de 22/10/2023 pela prática do delito previsto no art. 329, §1º, e art. 331, ambos do Código de Processo Penal.

No entanto, em que pesem os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva da paciente, a jurisprudência é cada vez mais determinante no sentido de conceder a prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 (doze) anos, quando preenchidos os requisitos dispostos no art. 318-A, do Código de Processo Penal, segundo o qual:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Na hipótese, o contexto dos delitos demonstra que os crimes não foram cometidos em face do filho da paciente (ID 6847624), tampouco se trata de delitos praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que houve o preenchimento de todos os requisitos legais para concessão da prisão domiciliar.

Por fim, reputo imprescindível impor a cautelar de
monitoramento eletrônico
(art. 318-B, c/c art. 319, IX, do Código de Processo Penal), a fim de impedir que o benefício da prisão domiciliar se torne um meio para que a paciente pratique livremente o tráfico de drogas.

Em casos similares estão os recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão negou vergastada por seus próprios fundamentos.

II - In casu, a agravada demonstrou possuir filho menor, conforme certidão de nascimento de fls. 94-95. Nesse aspecto, há que se considerar, no caso em apreço, que os benefícios de se permitir a mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados necessários, sobrepõe-se à necessidade de segregação da genitora, tendo em vista que a conduta em tese por ela perpetrada, qual seja, tráfico de drogas, não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, preenchendo portanto os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Desse modo, tem-se que a situação da agravada, não obstante os fundamentos da segregação cautelar, ajusta-se às diretrizes trazidas pela novel legislação a fim de permitir-lhe a substituição da medida constritiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 832.242/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida e CONCEDO, PARCIALMENTE, A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para conceder parcialmente a ordem.